Tribunal: TJDFT
Processo: 0038018-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. NULIDADES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA. DESCABIMENTO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade.
1.1. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
1.2. No caso, deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça para manter o benefício à parte apelante quanto à dispensa do preparo, além de deferir a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais.
2. A relação jurídica em discussão, de ordem eminentemente patrimonial, no que se compreende a pretensão inicial de usucapião familiar, com fundamento no art. 1.240-A do Código Civil, atrai inexoravelmente a competência do Juízo Cível. Súmula 24 do TJDFT e precedente julgado na 2a Câmara Cível.
3. O uso da técnica de motivação per relationem é amplamente admitido na jurisprudência, incorporando os argumentos do próprio juízo de origem, coerentes no caso, frise-se, ao justificar a procedência do pedido da ação principal e improcedência do pedido na ação reconvencional. Precedentes do STJ e STF.
4. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa.
5. Preenchidos os requisitos atinentes ao exercício da posse mansa, pacífica e contínua, por mais de 10 (dez) anos, qualificada pela efetiva moradia do possuidor no local, urge reconhecer a prescrição aquisitiva na modalidade extraordinária, sendo irrelevante perquirir acerca de justo título ou de boa-fé.
6. Os efeitos da sentença declaratória do domínio do usucapiente retroagem à data da aquisição do domínio, que é a data em que se perfaz o tempo exigido para a usucapião.
6.1. Não há falar em condenação do usucapiente ao pagamento de alugueres nos 3 (três) anos anteriores à reconvenção e prestações seguintes, se reconhecida a exclusiva propriedade.
7. Apelação conhecida e não provida.